Tribunal: TJSP
Processo: 1003867-75.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.
I. Caso em Exame
A autora ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com pagamento de alugueres contra a ré, referente ao imóvel na Rua Moacir Rodrigues Neto n. 566. A sentença de primeira instância julgou procedente a pretensão da autora e improcedente a reconvenção da ré, condenando-a à desocupação do imóvel e ao

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.
I. Caso em Exame
A autora ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com pagamento de alugueres contra a ré, referente ao imóvel na Rua Moacir Rodrigues Neto n. 566. A sentença de primeira instância julgou procedente a pretensão da autora e improcedente a reconvenção da ré, condenando-a à desocupação do imóvel e ao pagamento de aluguéis.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ré possui direito à usucapião constitucional do imóvel, alegando posse contínua e animus domini desde 2014, em contraposição à pretensão de reintegração de posse pela autora.
III. Razões de Decidir
3. A autora não conseguiu comprovar a posse anterior recente do imóvel, conforme exigido pelos artigos 373, inciso I, e 561, inciso I, do CPC.
4. A prova testemunhal e documental corrobora a alegação de abandono do imóvel pela autora e a posse subsequente exercida pela ré desde 2014.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso da ré, reconhecendo a improcedência da pretensão possessória da autora. Quanto ao pleito de usucapião compete à parte apelante buscar as vias próprias visando à sua declaração
Tese de julgamento: 1. A posse exercida pela ré é mais qualificada, devolvendo ao imóvel a função social perdida com o abandono. 2. A ausência de prova da posse recente pela autora inviabiliza a reintegração de posse. Quanto à declaração de usucapião deve ser buscada em ação própria.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 183; CPC, arts. 373, inciso I, 561, inciso I, 85, § 8o e § 11.